Tribunal: TJPA
Processo: 0003370-12.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003370-12.2019.8.14.0048

APELANTE: MARIA RITA DE SOUZA AMARO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EMENDA A INICIAL. PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO ORIGINAL NÃO ATENDIDA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A presença da procuração original outorgada aos patronos da parte não é documento essencial ao processo, posto que o advogado possui fé pública e, portanto, responsabilidade sobre a autenticidade dos documentos juntados aos autos – art. 425, VI, do CPC.

II - A lei não exige a juntada em ação judicial do instrumento procuratório original dos poderes transmitidos ao advogado; e terceiro, não foi indicada qualquer suspeita de fraude nos documentos juntados pela parte a legitimar a referida exigência.

III - O magistrado a quo aplicou formalismo excessivo no presente caso, quando na verdade a legislação processual vem buscando simplificar o acesso à justiça, sem que se criem exigências desnecessárias às partes, principalmente como no caso relativo a documento cujo teor não atinge o fundo do direito que se busca.

IV- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA DE PISO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003370-12.2019.8.14.0048

APELANTE: MARIA RITA DE SOUZA AMARO

ADVOGADO: HELOISE HELENE MONTEIRO

APELADO: BANCO VOTORANTIM SA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA RITA DE SOUZA AMARO
visado modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS
proposta em face de
BANCO VOTORANTIM SA.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é pensionista do INSS, em conta no banco Requerido, sendo que foi surpreendida com descontos, no momento em que teria descoberto a existência de um empréstimo realizado em seu nome, sendo que nunca contratou referido serviço bancário e nunca chegou a receber o valor de empréstimo.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Acostou documentos.

Em despacho foi determinada a emenda da petição inicial para juntada da procuração original outorgada pela autora, sob pena de indeferimento da petição inicial.

A parte autora pediu a reconsideração do despacho em razão da desnecessidade de juntada do mandato original.

Foi prolatada sentença pela extinção do feito sem julgamento do mérito, por inépcia da petição inicial ante a ausência de procuração original nos autos.

A autora recorreu e em suas razões recursais requereu a cassação da sentença, alegando a desnecessidade de juntada da procuração original nos autos, diante dos arts. 319, §2º, do CPC, art. 6º do CDC.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém, de 2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003370-12.2019.8.14.0048

APELANTE: MARIA RITA DE SOUZA AMARO

ADVOGADO: HELOISE HELENE MONTEIRO

APELADO: BANCO VOTORANTIM SA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA RITA DE SOUZA AMARO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS
proposta em face de
BANCO VOTORANTIM SA.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

Na presente ação pretende a autora, ora apelante, a cassação da sentença extintiva do feito, em razão da não juntada aos autos da via original da procuração outorgada a seus patronos, recebendo, com base nesse argumento, como inepta a petição inicial por não estar instruída com os documentos necessários ao prosseguimento do curso da ação.

Ocorre que a presença da procuração original outorgada aos patronos da parte não é documento essencial ao processo, primeiro, porque o advogado possui fé pública e, portanto, responsabilidade sobre a autenticidade dos documentos juntados aos autos – art. 425, VI, do CPC; segundo, porque a lei não exige a juntada em ação judicial do instrumento procuratório original dos poderes transmitidos ao advogado; e terceiro, não foi indicada qualquer suspeita de fraude nos documentos juntados pela parte a legitimar a referida exigência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA PROCURAÇÃO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA. É desnecessária a juntada de cópia autenticada ou original do documento de procuração, uma vez que o instrumento acostado por cópia nos autos é suficiente para o preenchimento do pressuposto processual relativo à capacidade postulatória da parte. A exigência imposta, além de ser destituída de fundamento legal, constitui-se em formalismo excessivo, consoante precedentes do STJ.APELO PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70070923792 RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Data de Julgamento: 30/03/2017, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2017)

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL - PROCURAÇÃO POR CÓPIA REPROGRÁFICA SIMPLES - CABIMENTO - DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, ORIGINAL OU CÓPIA AUTÊNTICADA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. É pacífico o entendimento doutrinário e Jurisprudencial, quanto a desnecessidade de juntada do original do instrumento de procuração, cópia autenticada ou outorga de poderes públicos, tendo em vista que se presumem verdadeiros os documentos trazidos aos autos, cabendo à parte contrária impugná-los. 2. Sentença Cassada. Recurso provido à unanimidade.

(TJ-PE - APL: 4505060 PE, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 01/02/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2017)

Veja-se que o magistrado a quo aplicou formalismo excessivo no presente caso, quando na verdade a legislação processual vem buscando simplificar o acesso à justiça, sem que se criem exigências desnecessárias às partes, principalmente como no caso relativo a documento cujo teor não atinge o fundo do direito que se busca.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença atacada, devendo retornar os autos ao juízo singular para regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Belém, de 2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2024